Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704355-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAN ALVARES DOS PRAZERES, IAP COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: HANNOVER TECNOLOGIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IAN ALVARES DOS PRAZERES e IAP COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP em face do despacho proferido pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738074-20.2017.8.07.0001, determinou a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que, apesar desta Primeira Turma Cível ter negado provimento ao agravo de instrumento n.o 0719943-63.2018.8.07.0000, a discussão quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa IAP COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP ainda se encontra pendente de julgamento de recurso especial. Afirma que a expedição de alvará para levantamento da quantia de valores sem a prestação de caução idônea torna irreversível e irreparável o prejuízo causado à parte ora agravante. Defende que nenhum recurso financeiro de sua titularidade pode ser objeto de constrição judicial enquanto o recurso especial em tramitação no colendo STJ não transitar em julgado. Postula a reforma da decisão recorrida para afastar a ordem de expedição de alvará em favor da empresa agravada, sobretudo em razão de que os recursos financeiros bloqueados têm natureza alimentar, haja vista serem provenientes de proventos de pensão. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, inclusive com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento com o fito de suspender a decisão ora combatida. No mérito, a reforma da decisão. Preparo ID. 14601082 e ID. 14601083. Instada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo por ausência de conteúdo do pronunciamento judicial ora combatido, a parte agravante respondeu ao despacho por meio da petição de ID. 14601081. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil, ao tratar do pronunciamento do juiz, estabelece as diferenças entre decisões, despachos e sentenças. Transcrevo: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. §1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. §2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. §3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. §4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O CPC estabelece que contra despacho não cabe a interposição de recurso. Além disto, ao tratar do agravo de instrumento, deixa claro que o recurso só é cabível em face de decisão. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: No caso dos autos, o despacho agravado não possui conteúdo decisório. Transcrevo: O recurso interposto em face do acórdão proferido em agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo, motivo pelo qual não há óbice ao levantamento do valor. Ademais, cumpre ressaltar que se trata de cumprimento definitivo de sentença. Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. I. Destaco que o despacho nada proveu sobre qualquer requerimento feito pelas partes, apenas se limitando a determinar a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito. Em outras palavras, o despacho ora agravado não tem qualquer conteúdo decisório, sendo claro que o recurso apresentado é absolutamente inadmissível, não devendo ser conhecido. No mesmo sentido é firme o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DRM. CÁLCULOS. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO INCABÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, sendo necessário o não conhecimento do Agravo de Instrumento. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1164599, 07164369420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO QUE DETERMINA CITAÇÃO PARA COMPOR PÓLO PASSIVO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O Tribunal é órgão de revisão, de modo que para processar agravo de instrumento se mostra imprescindível que o Magistrado singular tenha previamente se manifestado sobre o inconformismo da parte. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. (Acórdão n.1162424, 07218532820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de março de 2020 17:07:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador